Tribunal: TJBA
Processo: 8182827-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182827-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAILANA RIBEIRO SANTANA LIMA FRANCA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER LEGAL DE ENVIO DE INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegada ausência de notificação prévia acerca da inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mantendo-se o registro realizado por instituição financeira no âmbito de contrato de crédito celebrado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia individualizada para inclusão de dados no SCR configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se a mera inscrição no SCR gera dano moral presumido ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Afirma-se que o envio de informações ao SCR constitui dever legal imposto às instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

5. Interpreta-se que a regulamentação exige apenas comunicação prévia genérica ao consumidor, não impondo notificação individualizada para cada registro ou atualização no sistema.

6. Verifica-se o cumprimento do dever de informação por meio de cláusula contratual que autoriza expressamente o compartilhamento de dados com o SCR.

7. Diferencia-se o SCR dos cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa), por possuir natureza pública, finalidade regulatória e acesso restrito, afastando a aplicação automática de entendimentos sobre dano moral presumido.

8. Afirma-se que a inscrição no SCR não configura, por si só, ato ilícito, por decorrer do exercício regular de dever legal da instituição financeira .
Exige-se a comprovação efetiva de prejuízo para configuração do dano moral, não sendo este presumido na hipótese.

9. Conclui-se pela ausência de prova de dano à honra, imagem ou restrição de crédito decorrente do registro, afastando a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

09. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, art. 81, caput; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: CDC; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16; Lei Complementar nº 105/2001. TJ-BA, Apelação Cível n. 8022797-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 03.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1001772-40.2024.8.26.0066, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2024; STJ, REsp 1.641.154/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8182827-82.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAILANA RIBEIRO SANTANA LIMA FRANCA
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

R
M07